Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-03.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000216-03.2021.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
RECORRIDO: SILVANETE PAULINA DA SILVA CARDOZO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 96213973):
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CUSTEIO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA - COBERTURA DEVIDA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Não se afigura como acatar o cerceamento de defesa. Isto porque, os fatos falam por si, neste contexto, até se confunde com o próprio mérito da ação. Os autos estão a indicar questão de urgência que, no caso, não me afigura justo ou razoável ter a autora de se submeter a uma pericia para, ao depois, analisar a possibilidade ou não do pagamento dos encargos. Alias, não constam dos autos que junto a empresa apelante existia profissional qualificado para atender a consumidora.
II - Não há qualquer ilegalidade ou abusividade na exclusão de determinados estabelecimentos da cobertura contratual. Todavia, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência e urgência.
III - Uma vez comprovada a urgência do procedimento ou, ainda, a impossibilidade de utilização da rede credenciada, a indisponibilidade do procedimento no hospital credenciado ou a falta de capacitação dos médicos credenciados, o plano de saúde deve arcar com os custos do procedimento.
IV - Comprovada a situação de risco, a negativa de cobertura de internação de emergência e tratamento médico por parte da operadora de plano de saúde constitui hipótese causadora de abalo de ordem moral passível de indenização.
V -Para a fixação do quantum debeatur a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa dos réus para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a alteração do montante arbitrado, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJ-MT 10002160320218110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela antecipada concedida; condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, sob a alegação de que a negativa perpetrada caracterizou mero inadimplemento contratual, que não enseja o dever de indenizar.
Recurso tempestivo (id 106944490) e preparado (id 107107483).
Contrarrazões apresentadas (id 111137525).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil está amparada da assertiva de que a negativa de cobertura para o tratamento médico-hospitalar prescrito à parte recorrida caracterizou mero inadimplemento contratual, que não enseja o dever de indenizar.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Com relação ao dano moral, que diz com os direitos da personalidade, como, entre outros, o direito ao nome, à dignidade da pessoa humana e à garantia da saúde, encontra-se consubstanciado, in casu, na recusa da apelante, à prestação de serviços de saúde a sua segurada, sem os quais sofria risco de morte, o que, por si, gera a obrigação de indenizar.
No caso em análise, ficou claro que o plano de saúde agiu de forma negligente perante o quadro clínico apresentado pelo paciente, tal conduta de fato corroborou para o seu sofrimento físico e psíquico que deve ser mitigado. (...)”. (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Tendo a instância de origem concluído, a partir do exame das provas dos autos, que a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi injustificada e ocorrida em momento de grave estado de saúde do beneficiário, causando danos morais, a revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de fato, incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1490268 DF 2019/0111932-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça